Tribunal: STM
Processo: 7000382-07.2025.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CRIMINAL EM RECURSO ESPECIAL. DEFESA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MAIORIA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interposto pela Defesa contra Decisão da Presidência desta Corte Castrense que não conheceu de Recurso Especial interposto em autos de Apelação. O agravante busca a reforma da Decisão monocrática que não conheceu do Recurso Especial por considerá-lo manifestamente incabível. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir o recurso cabível contra decisão monocrática de Presidência de Tribunal Superior que não conhece de Recurso Especial, por considerá-lo manifestamente incabível. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal Militar (STM) possui status de Tribunal Superior e atua como última instância da Justiça Militar da União, não sendo suas decisões passíveis de reapreciação pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) via Recurso Especial. 4. Contra decisão monocrática do Relator que causa prejuízo às partes, o recurso adequado perante o STM é o Agravo Interno, conforme previsto no art. 123, inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM). 5. O Agravo em Recurso Especial, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível apenas contra decisão de inadmissibilidade de Recurso Especial proferida com base no art. 1.030, inciso V, do CPC. 6. A Decisão da Presidência que não conhece do recurso por ser manifestamente incabível sequer adentra o juízo de admissibilidade, demonstrando a inadequação do Agravo em Recurso Especial manejado (art. 1.042 do CPC) em vez do Agravo Interno (art. 123, I, RISTM). 7. O manejo do Agravo em Recurso Especial (art. 1.042 do CPC) em lugar do Agravo Interno (art. 123, inciso I, do RISTM) configura erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Acolhida a preliminar da PGJM. Recurso não conhecido. Maioria. Tese de Julgamento: 1. “A interposição de Agravo em Recurso Especial, previsto no Código de Processo Civil, contra Decisão de Presidência de Tribunal Superior que não conhece de Recurso Especial por considerá-lo manifestamente incabível, em vez de Agravo Interno, previsto no Regimento Interno, configura erro grosseiro 2. O princípio da fungibilidade recursal é inaplicável quando constatado o erro grosseiro na interposição do recurso inadequado.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III; CPC, arts. 1.030, V, e § 1º, e 1.042; RISTM, arts. 81, § 3º, e 123, I.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 22/09/2025 A
25/09/2025
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000382-07.2025.7.00.0000/DF
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: JOSEMAR AZEVEDO
ADVOGADO(A): MARCELO BENITEZ SALINAS FERNANDEZ (OAB PR102608)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 22/09/2025, às 13:30, a 25/09/2025, às 18:00, na sequência 30, disponibilizada no
DE de 22/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU ACOLHER A PRELIMINAR,
ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, E NÃO
CONHECER DO AGRAVO INTERPOSTO. O MINISTRO CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA REJEITAVA A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, E
PROSSEGUIA AO EXAME DO MÉRITO. O MINISTRO CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. AUSENTE,
JUSTIFICADAMENTE, A MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO

VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000382-07.2025.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: JOSEMAR AZEVEDO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO INTERNO CRIMINAL EM RECURSO ESPECIAL.
DEFESA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
MAIORIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto pela Defesa contra Decisão da Presidência desta Corte
Castrense que não conheceu de Recurso Especial interposto em autos de
Apelação. O agravante busca a reforma da Decisão monocrática que não
conheceu do Recurso Especial por considerá-lo manifestamente incabível.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o recurso cabível contra decisão
monocrática de Presidência de Tribunal Superior que não conhece de Recurso
Especial, por considerá-lo manifestamente incabível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal Militar (STM) possui status de Tribunal Superior e atua
como última instância da Justiça Militar da União, não sendo suas decisões
passíveis de reapreciação pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) via Recurso
Especial.
4. Contra decisão monocrática do Relator que causa prejuízo às partes, o
recurso adequado perante o STM é o Agravo Interno, conforme previsto no
art. 123, inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM).
5. O Agravo em Recurso Especial, previsto no art. 1.042 do Código de
Processo Civil (CPC), é cabível apenas contra decisão de inadmissibilidade de
Recurso Especial proferida com base no art. 1.030, inciso V, do CPC.
6. A Decisão da Presidência que não conhece do recurso por ser
manifestamente incabível sequer adentra o juízo de admissibilidade,
demonstrando a inadequação do Agravo em Recurso Especial manejado (art.
1.042 do CPC) em vez do Agravo Interno (art. 123, I, RISTM).
7000382-07.2025.7.00.0000
40001377154 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. O manejo do Agravo em Recurso Especial (art. 1.042 do CPC) em lugar do
Agravo Interno (art. 123, inciso I, do RISTM) configura erro grosseiro, o que
inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Acolhida a preliminar da PGJM. Recurso não conhecido. Maioria.
Tese de Julgamento: 1. “A interposição de Agravo em Recurso Especial,
previsto no Código de Processo Civil, contra Decisão de Presidência de
Tribunal Superior que não conhece de Recurso Especial por considerá-lo
manifestamente incabível, em vez de Agravo Interno, previsto no Regimento
Interno, configura erro grosseiro 2. O princípio da fungibilidade recursal é
inaplicável quando constatado o erro grosseiro na interposição do recurso
inadequado.”
_____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III; CPC, arts. 1.030, V, e §
1º, e 1.042; RISTM, arts. 81, § 3º, e 123, I.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão virtual de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria de votos, em acolher a preliminar arguida pela Procuradoria-Geral
da Justiça Militar, e em não conhecer do Agravo Interno interposto pela Defesa constituída
em favor do civil JOSEMAR AZEVEDO.
Brasília, 25 de setembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de "Agravo contra Despacho Denegatório de Recurso Especial"
interposto pela Defesa constituída, na assistência do civil JOSEMAR AZEVEDO, com fulcro
no art. 1.042 do CPC, contra a Decisão da Presidência desta Corte Castrense que não
conheceu do Recurso Especial interposto nos autos da Apelação (AP) nº 7000745-
62.2023.7.00.0000, por ser manifestamente incabível, à luz do art. 13, inciso V, do Regimento
Interno do STM (evento 121 da AP).
Os autos noticiam que o agravante foi denunciado pela prática, em tese, do
crime de inserção de dados falsos em sistema de informações (art. 313-A do CP) e de
corrupção ativa (art. 309, parágrafo único, do CPM).
7000382-07.2025.7.00.0000
40001377154 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 12/5/2023, nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000035-
57.2021.7.05.0005, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar condenou o agravante à pena
definitiva de 3 (três) anos de reclusão, como incurso nos delitos capitulados nos artigos 309
e 312, este último por duas vezes, ambos do Código Penal Militar, sendo negado o direito ao
sursis, por expressa vedação legal (art. 84, do CPM), e com o regime inicial aberto, nos
termos do artigo 33, §2º, alínea ‘c’, do Código Penal Brasileiro (evento 379 da APM).
Irresignados, o Parquet das Armas e a Defesa constituída pelo civil JOSEMAR
AZEVEDO interpuseram recursos de Apelação (AP), autuados sob o nº 7000745-
62.2023.7.00.0000 (eventos 390 e 398 da APM).
Em sessão de julgamento virtual realizada entre 10 e 13/2/2025, esta Corte
Castrense, por unanimidade, decidiu não conhecer da preliminar defensiva de quebra de
cadeia de custódia; por maioria, não conhecer da segunda preliminar defensiva de nulidade
pela violação ao direito ao silêncio. No mérito, por unanimidade, dar parcial provimento aos
Recursos ministerial e da Defesa de JOSEMAR AZEVEDO, e, por maioria, condenar o
acusado como incurso no art. 313-A do CPB c/c o art. 53, § 1º, in fine, na forma do art. 80
(duas vezes), ambos do CPM, em concurso material com o art. 312, na forma do art. 79,
ambos do CPM, sendo duas vezes em continuidade delitiva (art. 80 do CPM) e uma vez em
concurso material (art. 79 do CPM), à pena unificada de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de
reclusão, multa de 11 (onze) dias-multa, fixados na ordem de 1/5 (um quinto) do salário
mínimo por dia-multa vigente à época dos fatos (janeiro de 2019), perfazendo a monta
de R$ 2.195,60 (dois mil, cento e noventa e cinco reais e sessenta centavos), revertido em
favor do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), na forma do art. 49 do CPB, sem
direito ao sursis, por expressa vedação legal, fixando-se o regime inicial semiaberto para o
cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea “b”, do CPB (evento 81 da AP).
Inconformada, a Defesa constituída do agravante interpôs Recurso Especial
(evento 99 da AP).
Em Decisão proferida em 7/5/2025, esta Presidência não conheceu do Recurso
Especial defensivo, por ser manifestamente incabível, à luz do art. 13, inciso V, do
Regimento Interno do STM (evento 108 da AP).
A Defesa foi intimada da referida Decisão em 19/5/2025 e interpôs o presente
Agravo no dia 29/5/2025 (eventos 114, 119 e 121 da AP).
Em suas razões recursais (evento 1), pontuou que "[...] A negativa de
seguimento do presente recurso especial caracteriza na verdade supressão de instância,
inadmissível no sistema jurídico vigente.".
Aduziu que:
Percebe-se em seara de hermenêutica jurídica que não foi conferida ao Superior Tribunal
Militar dentro da Carta Constitucional a atribuição da competência da justiça militar, apenas
atribuindo a formação do Superior Tribunal Militar, ao contraio do que acontece com as
Supremas Corte deste país.
É de se esclarecer ainda que ao contrário do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo
Tribunal Federal, o Superior Tribunal Militar atua como instancia de segunda grau, como no
caso vertente, não podendo subtrair o exame por Instancia Superior nos termos do Art. 5º,
7000382-07.2025.7.00.0000
40001377154 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

LIV, LV da Constituição Federal.
[...]
Ora, no caso em tela determina que a competência de ultima instancia para julgamento serão
os tribunais superiores como se vê da jurisprudência ora transcrita, não podendo o Superior
Tribunal Militar decidi em última instancia quanto trata-se na verdade de segunda instancia
recursal.
[...]
Não se pode olvidar que o Superior Tribunal Militar decidiu neste caso em segunda instancia,
e como tal se submete a revisão de sua decisão ao Superior Tribunal de Justiça..
Concluiu seu arrazoado requerendo "seja o presente agravo julgado procedente para admitir
e prover o recurso especial, nos termos da alínea A, do art. 105, III da Constituição Federal,
como solução de inteira Justiça!".
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Contrarrazões subscritas pela
Subprocuradora-Geral Dra. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES (evento 9),
manifestou-se pelo não conhecimento e, no mérito, pela rejeição do Agravo.
Tendo em vista que não houve retratação por parte deste Juízo, sendo mantida a
decisão recorrida, submeto o presente recurso ao julgamento do Plenário, a teor do art. 123, §
2º, do Regimento Interno do STM.
É o Relatório.
VOTO
Trata-se de Agravo interposto pela Defesa de JOSEMAR AZEVEDO, com
fulcro no art. 1.042 do CPC, contra a Decisão da Presidência desta Corte Castrense que não
conheceu do Recurso Especial interposto nos autos da Apelação (AP) nº 7000745-
62.2023.7.00.0000.
O recurso é tempestivo, com demonstração de efetivo interesse na reforma da
Decisão monocrática agravada. Todavia, no tocante ao cabimento, não merece ser conhecido,
consoante as razões a seguir expostas.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO - ARGUIDA PELA PGJM
Em suas Contrarrazões, a PGJM pugnou pelo não conhecimento do presente
Agravo, por entender que o dispositivo constitucional (art. 105, inciso III, da Constituição
Federal) utilizado pela Defesa não é aplicável ao presente caso e consubstancia recurso
manifestamente incabível, em virtude de esta Corte Castrense integrar o Poder Judiciário com
status de Tribunal Superior e exercer o mumus jurisdicional na qualidade de última instância
da Justiça Militar da União, inexistindo previsão legal, por consequência, para a interposição
do Agravo Interno.
A referida norma dispõe:
7000382-07.2025.7.00.0000
40001377154 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:
[...]
III - julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos
Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e
Territórios, quando a decisão recorrida:
[...]. (Grifos nossos.)
Assiste razão ao Parquet Milicien, todavia, por outros motivos que serão
demonstrados a seguir.
Inicialmente, destaca-se que o Superior Tribunal Militar integra o Poder
Judiciário com posição de Tribunal Superior, em igualdade ao Superior Tribunal de Justiça.
Assim, ambas as Cortes encontram-se em idêntico grau de hierarquia constitucional, razão
pela qual uma decisão proferida pelo STM não pode ser reapreciada pelo STJ, via Recurso
Especial.
Contudo, a meu ver, a questão preliminar arguida pela PGJM, com relação ao
art. 105, III, da CF/88, sobre a competência do julgamento de recurso especial pelo STJ, está
intimamente imbricada ao mérito recursal, sendo adequada a análise da matéria em momento
posterior, conforme preconiza o art. 81, §3º, do RISTM.
É fato que, em razão da sucumbência suportada, diante do não conhecimento do
Recurso Especial, a parte tinha a possibilidade de submeter o seu inconformismo, em relação
à decisão monocrática que, em tese, teria lhe causado prejuízo, ao exame e ao
pronunciamento do Órgão colegiado, no caso, o Plenário deste Tribunal. Para isso, o recurso
adequado seria o Agravo Interno, conforme disposto no art. 123, inciso I, do RISTM, in
verbis:
Art. 123. Cabe Agravo Interno:
I - sem efeito suspensivo, contra decisão do relator que causar prejuízo às partes;
Ocorre que, contra a Decisão proferida por esta Presidência, em 7/5/2025
(evento 108 da Apelação), o recorrente, novamente, manejou recurso inadequado, isto é, o
Agravo em Recurso Especial, previsto no art. 1.042 do CPC. Tal recurso, como se lê no § 1º
do art. 1.030 do CPC, é cabível contra Decisão de inadmissibilidade do Recurso
Extraordinário ou do Recurso Especial, proferida com base no inciso V do art. 1.030 do CPC.
Código de Processo Civil
Art. 1.030 [...]
V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal
Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que:
[...]
§ 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao
tribunal superior, nos termos do art. 1.042.
7000382-07.2025.7.00.0000
40001377154 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]
Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal
recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na
aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de
recursos repetitivos.
No caso, ao não conhecer do recurso, por ser manifestamente incabível, a
Decisão sequer incursionou no juízo de admissibilidade do Recurso Especial interposto,
o que demonstra a inadequação do Agravo em Recurso Especial manejado contra tal decisum.
Destarte, o manejo do presente Agravo em Recurso Especial (previsto no art.
1042 do CPC), ao invés do Agravo Interno (previsto no art. 123, inciso I, do RISTM),
consubstanciou erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal ao
caso.
Diante do exposto, acolho a preliminar arguida pela PGJM e não conheço do
Agravo em Recurso Especial interposto.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Presidente,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001377154v7 e do código
CRC 538a352c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 28/10/2025, às 18:25:58
7000382-07.2025.7.00.0000
40001377154 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000382-07.2025.7.00.0000/DF
AGRAVANTE: JOSEMAR AZEVEDO
ADVOGADO(A): MARCELO BENITEZ SALINAS FERNANDEZ (OAB PR102608)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na sessão de julgamento virtual, ocorrida no período de 22 a 25 de setembro de
2025, divergi de meus eminentes Pares, cuja maioria foi conduzida pelo voto da eminente
Ministra-Presidente (Relatora), apenas em relação à admissibilidade do Agravo Interno
interposto pela Defesa do civil Josemar Azevedo contra decisão monocrática que negou
seguimento a Recurso Especial defensivo.
O Recurso Especial visava reformar Acórdão deste Tribunal que condenou o
Agravante pelos crimes previstos no art. 313-A do Código Penal Brasileiro, em concurso
material com o art. 312 do Código Penal Militar. A decisão da Ministra-Presidente negou
seguimento ao Recurso Especial por considerá-lo manifestamente incabível, com fundamento
no art. 105, inciso III, da Constituição Federal, e no art. 13, inciso V, do Regimento Interno
do STM.
Argumentei que o Agravo Interno é o recurso cabível neste caso, nos termos do
art. 123 do Regimento Interno do STM, aplicável por força do art. 1.021, e seus §§, do
Código de Processo Civil.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM) arguiu preliminar de não
conhecimento do recurso. No entanto, por se tratar o Agravo de recurso que decorre de
previsão legal, utilizado pelas partes contra decisão monocrática proferida nos órgãos
colegiados, cuja regulamentação encontra adequação no Regimento Interno desta Corte,
entendo que a mencionada preliminar deve ser afastada para que se examine o mérito do
Agravo.
No tocante aos fundamentos empregados pela eminente Ministra, no sentido da
impossibilidade de se aplicar o princípio da fungibilidade recursal, em razão de erro grosseiro
do agravante ao fundamentar o seu recurso no art. 1.042 do Código de Processo Civil, da
mesma forma, ouso divergir desse entendimento. É imperioso notar que, apesar da menção
equivocada desse dispositivo no espelho do recurso, verifica-se ter o agravante, na parte final
da peça inicial, feito menção ao art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal,
fundamento que deve prevalecer e que justifica a interposição do agravo interno nos termos
já mencionados e em observância à garantia da ampla defesa.
Essas foram as razões pelas quais, com a devida vênia ao entendimento da
senhora Ministra-Presidente, rejeitei a preliminar de não conhecimento arguida pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar e, no mérito, acompanhei o voto da Relatora para,
igualmente, rejeitar o Agravo interposto pela Defesa do civil Josemar Azevedo, a fim de
manter inalterada a Decisão proferida nos autos da Apelação nº 7000745-62.2023.7.00.0000,
que não conheceu do Recurso Especial defensivo, por ser manifestamente incabível à luz do
art. 13, inciso V, do Regimento Interno do STM.
7000382-07.2025.7.00.0000
40001376164.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília- DF, 25 de setembro de 2025.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001376164v2 e do código CRC e7790f7b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 02/10/2025, às 10:32:15
7000382-07.2025.7.00.0000
40001376164.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR